Tribunal: TJSP
Processo: 1106878-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DA PARTE ARRENDATÁRIA À DEVOLUÇÃO DO VRG. VENDA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA ARRENDADORA, ÔNUS QUE LHE CABIA. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE, NO CASO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O VRG cobrado antecipadamente permanece em depósito da parte

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DA PARTE ARRENDATÁRIA À DEVOLUÇÃO DO VRG. VENDA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA ARRENDADORA, ÔNUS QUE LHE CABIA. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE, NO CASO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O VRG cobrado antecipadamente permanece em depósito da parte arrendadora, cabendo-lhe efetuar a respectiva restituição à arrendatária, se não efetivada a compra e venda, com as limitações estabelecidas no julgamento do Recurso Especial no 1.099.212/RJ, com caráter repetitivo. 2. Como a instituição financeira não comprovou o valor de venda do bem, deixando de atender ao respectivo ônus, mostra-se possível a utilização da Tabela Fipe. Destaca-se, por oportuno, que o uso da referida tabela se limita aos casos em que não há demonstração do valor da venda, como na hipótese, em que não restou comprovada a venda do veículo pela ré, que não apresentou a nota fiscal de alienação extrajudicial do carro, na oportunidade própria. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 17% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000850769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106878-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada KELIS SIMONE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1106878-59.2019.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 28a Vara Cível
Juiz: Ana Lúcia Xavier Goldman
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Kelis Simone de Oliveira
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES. DIREITO DA PARTE ARRENDATÁRIA À
DEVOLUÇÃO DO VRG. VENDA DO BEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO PELA ARRENDADORA, ÔNUS QUE LHE
CABIA. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE,
NO CASO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O VRG cobrado
antecipadamente permanece em depósito da parte arrendadora,
cabendo-lhe efetuar a respectiva restituição à arrendatária, se
não efetivada a compra e venda, com as limitações estabelecidas
no julgamento do Recurso Especial no 1.099.212/RJ, com caráter
repetitivo. 2. Como a instituição financeira não comprovou o
valor de venda do bem, deixando de atender ao respectivo ônus,
mostra-se possível a utilização da Tabela Fipe. Destaca-se, por
oportuno, que o uso da referida tabela se limita aos casos em que
não há demonstração do valor da venda, como na hipótese, em
que não restou comprovada a venda do veículo pela ré, que não
apresentou a nota fiscal de alienação extrajudicial do carro, na
oportunidade própria. 3. Diante desse resultado e nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 17% sobre
o valor da condenação.
Voto no 46.273
Visto.
1. Trata-se de “ação de restituição de valor residual
garantido” proposta por KELIS SIMONE DE OLIVEIRA em face de BV
LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, assim, condenar a ré a devolver à autora a quantia de R$
12.219,70, com atualização monetária desde 1o de outubro de 2019 e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das
despesas do processo e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor
da condenação.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Inconformada, apela a vencida sustentando que “já foi
consolidado pelo STJ que se deve utilizar o valor da VENDA DO VEÍCULO”,
assim, “apenas em fase de liquidação de sentença que irá se averiguar
valor da suposta venda do veículo, bem como se possui direito em
restituição de valor sobre o VRG” (fl. 100). Além disso, argumenta que não
existe possibilidade de realizar a devolução do VRG. Subsidiariamente, diz
que “não há que se falar na aplicação da TABELA FIPE, vez que prevalece
o entendimento de que o cálculo para constatar eventual saldo credor do
Autor, no que tange ao valor residual garantido, deve ser elaborado
posteriormente a alienação do bem e em fase de liquidação” (fl. 107).
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pleito de majoração da verba honorária
sucumbencial.
É o relatório.
2. As partes estabeleceram um contrato de arrendamento
mercantil, pelo prazo de sessenta meses, tendo por objeto um veículo da
marca Chevrolet, modelo Corsa Hatch 1.0 MPFI 8v, ano 2002, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
previsão de pagamento do VRG antecipado. Diante da inadimplência da
arrendatária, a instituição financeira ingressou com ação de reintegração de
posse e o bem foi apreendido. Por meio desta ação, a demandante pleiteia
a devolução dos valores pagos a título de VRG antecipado.
A demandada, ao se defender, apontou a impossibilidade de
devolução do VRG. Além disso, afirmou que “para ocorrer a compensação
de crédito decorrente do pagamento antecipado do VRG com o importe
referente as parcelas vencidas e não pagas, necessário se faz a venda do
veículo objeto da lide para posterior apuração de eventual saldo credor em
favor do Autor no que tange ao VRG” (fl. 39). Por fim, impugnou os cálculos
apresentados pela autora, “tendo em vista que estão em total desacordo do
que ensina o Resp 1.099.212, principalmente no que diz respeito à
alegação do requerente em utilizar parâmetro pela TABELA FIP” (fl. 40).
A r. sentença concluiu pela procedência da pretensão.
O contrato de arrendamento mercantil é complexo. As partes
inicialmente estabelecem a locação da coisa, com a possibilidade de vir a
ocorrer a sua conversão em compra e venda, a depender da manifestação
de vontade da locatária.
Há entendimento pacífico no sentido de que a arrendatária
tem o direito de romper o vínculo antes do tempo, o que implica a sua
responsabilidade pela reparação dos danos que sua iniciativa provocar à
parte contrária. E porque o rompimento da avença ocorre ainda durante a
pendência da locação, tem a parte arrendatária a obrigação de efetuar o
pagamento das prestações vencidas até a época da restituição do bem ao
arrendador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Por outro lado, existe evidência de que parte do valor de
cada prestação corresponde ao VRG antecipado, ou seja, o valor destinado
a possibilitar a aquisição do bem ao final do contrato. Essa parcela,
portanto, integra o patrimônio da arrendatária, dela sendo apenas
depositária a parte arrendadora, enquanto não ocorrer a conversão em
compra e venda.
Ora, uma vez desfeito o vínculo, abre-se a questão do
acertamento de contas, e nesse ponto é importante destacar a lição de José
Francisco Lopes de Miranda Leão:
“No entanto, há que reconhecer que poderá extinguir-se
antes do termo previsto. Caso esta extinção antecipada ocorra,
restarão, como conseqüências obrigacionais genéricas, as decorrentes
dos direitos e obrigações assumidos no momento da contratação: o
bem deverá retornar à posse do arrendador, e este deverá promover a
sua venda, apropriando o montante assim apurado contra as
expectativas de receita que lhe decorriam da relação rompida. Feito
isso, estará apurando se, em face da antecipação ocorrida, ocorreu ou
não um prejuízo contratual.” 1
É exatamente a hipótese dos autos.
De um lado, tem o arrendador a possibilidade de cobrar o
saldo que lhe é inerente, como resultado dessa apuração. De outro, surge
para análise a questão referente ao pedido de restituição do VRG
antecipado.
Como ponto de partida, deve-se colocar em realce, mais uma
vez, a lição de José Francisco Lopes de Miranda Leão:
1 - Leasing - o arrendamento financeiro", no 19, p. 59/60, 2a ed., Malheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“É, no entanto, necessário dar a essas antecipações o
tratamento jurídico adequado. Elas não podem representar pagamento
do preço de opção de compra, pois isto equivaleria a antecipar o
exercício dessa opção, contrariando a lei; além disso, se tais
antecipações fossem pagamento da compra, o arrendatário passaria a
proprietário ou, pelo menos, coproprietário do bem, rompendo a lógica
do contrato.
Como é lícito, nos contratos de leasing financeiro puro, pré-
estipular o valor residual que o bem deverá apresentar no final do
período de arrendamento, e como essa estipulação obriga às partes,
as antecipações podem ser tratadas no contrato como caução em
dinheiro para garantir o cumprimento desse pacto contratado. E,
embora não haja na Lei 6.009/74 nenhum dispositivo disciplinando
essas antecipações, nada impede às partes de as inserir no contrato,
uma vez que não há nelas ilícito algum. Fazendo-o a título de caução
(portanto, garantia), não fica ofendida a lógica jurídica do instituto,
aliando-se a correção técnica à conveniência das partes e à licitude do
desígnio.
E efetivamente se verifica que o tratamento dessas
antecipações
como depósitos caucionários encontra eco nos
dispositivos regulamentares aplicáveis à apuração dos tributos devidos
pelas partes (tanto arrendador, como arrendatário): já desde 1984 (27
de julho), portanto há mais de quinze anos, está esclarecido, pela
Portaria MF no 140, que as antecipações aqui tratadas, serão
consideradas 'passivo do arrendador e ativo do arrendatário, não
sendo computadas na determinação do lucro real'. Ora, é evidente que
se o arrendatário transferiu o dinheiro para o arrendador, mas o
manteve escriturado como seu ativo, enquanto que o outro teve de
lançá-lo em seu passivo, fica clara a natureza de mero depósito que
essa transferência de dinheiro encerra.” 2
2 - Leasing - o arrendamento financeiro", no 13, p. 41/42, 2a ed., Malheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Assim, o valor pago a título de VRG antecipado integra o
patrimônio da parte arrendatária e não pode ser apropriado pela
arrendadora em caso de não vir a ser exercida a opção de compra e ocorrer
o rompimento do contrato. Por isso, inegável se apresenta o direito à
devolução desses valores, que não pode ser integral, todavia, considerando
a necessidade de reparação dos danos causados à parte arrendadora.
A extinção prematura do contrato frustra a expectativa da
parte arrendadora ao contratar. E por isso não há como deixar de
reconhecer que ela tem direito à restituição do capital investido na aquisição
do bem, e ao recebimento do equivalente ao custo de captação e aos lucros
inerentes à atividade. Assim, uma vez recuperada a posse do bem, faz-se
necessária a realização de sua venda; do produto respectivo e do valor do
VRG antecipado, deve deduzir as perdas e danos e restituído o saldo à
arrendatária, se houver.
Nesse sentido já se pronunciou esta Câmara no julgamento
da apelação no 4002172-95.2013.8.26.0451, sendo relator o eminente
Desembargador Paulo Ayrosa:
“ARRENDAMENTO MERCANTIL - REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - VALOR ESTIPULADO DE PERDA (VEP) - ABUSIVIDADE E
NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO NÃO
PROVIDO NESTA PARTE. A cláusula que prevê o VEP como
indenização é totalmente abusiva, e deve ser considerada nula, como
foi dito na sentença, vez que pretende o banco que o réu pague todas
as parcelas do contrato, e ainda fique sem o veículo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
-
DEVOLUÇÃO
DO
VRG
-
CABIMENTO
-
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DEVIDOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rescindido o contrato de
arrendamento mercantil ante a inadimplência do arrendatário, a
arrendadora tem o direito à restituição do capital investido na aquisição
do bem pretendido por aquela, somado ao custo de captação e dos
lucros inerentes à qualquer atividade comercial. Assim, uma vez
reintegrada na posse do bem, há que aliená-lo e, do valor obtido,
somado àquele depositado nas mãos da arrendadora a título de VRG
pago antecipadamente, deduzir as suas perdas e danos, restituindo ao
arrendatário o saldo remanescente, acaso existente. Entendimento de
acordo com o julgamento do RESP 1.099.212-RJ, que firmou algumas
teses para efeitos do 543-C no tocante a devolução do VRG.”
Ademais, a Súmula no 564 do C. Superior Tribunal de Justiça
estabelece:
“No caso de reintegração de posse em arrendamento
mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título
de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem
ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário
terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se
estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou
encargos pactuados.”
A discussão a respeito da forma de devolução também
restou pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do
Recurso Especial no 1.099.2012/RJ, com caráter repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO
543-C
DO
CPC.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
LEASING.
INADIMPLEMENTO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
VALOR
RESIDUAL GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: 'Nas ações de
reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento
mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o
valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na
contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo,
porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras
despesas ou encargos contratuais'.
2.
Aplicação
ao
caso
concreto:
recurso
especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” 3
Conclui-se, deste modo, que a demandante faz jus à
restituição das parcelas pagas a título de VRG, abatidos os valores de sua
responsabilidade, na forma estabelecida no mencionado julgado.
Fixados esses pontos, observa-se que a instituição financeira
não comprovou o valor de venda do bem, ônus que lhe cabia, tratando-se
de prova documental que deveria necessariamente acompanhar a
contestação. Tal omissão leva necessariamente à utilização da Tabela Fipe
para a apuração do valor. Destaca-se, por oportuno, que o uso da referida
tabela se limita aos casos em que não há demonstração do valor da venda,
e essa é exatamente a hipótese dos autos, pois a demandada
simplesmente se omitiu, deixando de apresentar a respectiva nota fiscal de
alienação do veículo, restando incomprovada a venda.
Neste sentido:
“ARRENDAMENTO MERCANTIL DE COISA MÓVEL. Ação
de restituição de valores. Sentença de improcedência do pedido.
Apelação do autor. Réu não apresentou a respectiva nota fiscal,
oriunda da venda do veículo apreendido. Utilização da Tabela FIPE
que se mostra de rigor, com o apontamento do valor de mercado do
3 - Segunda Seção - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - DJe 04/04/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
veículo à época de sua apreensão VRG. Diretriz traçada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 564. Necessidade de observar
o valor do VRG contratado. Correção monetária que incide desde a
data da alienação do bem, momento a partir do qual o réu deveria
efetuar a devolução do saldo, apurando-se o saldo em liquidação de
sentença. Sucumbência recíproca reconhecida neste grau recursal.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.” 4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão
que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença.
Arrendamento
mercantil.
Cumprimento
sentença.
Ausência
de
comprovação do valor de venda do bem. Utilização da Tabela Fipe.
Possibilidade. Determinação de juntada de nova planilha de cálculos,
considerando o valor do veículo como o da Tabela Fipe. Multa por
descumprimento de ordem judicial que atingiu patamar excessivo.
Redução necessária, a fim de evitar situação de enriquecimento sem
causa ao agravado. Incidência de correção monetária sobre o valor da
multa a partir de sua redução. O acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, impõe o arbitramento de honorários apenas em benefício
do executado. Fixação que não se estende ao exequente. Incidência
da tese referendada nos autos do REsp n.o 1.134.186/RS. Importância
fixada em grau moderado. Decisão parcialmente reformada.” 5
“Apelação. Cobrança. Arrendamento mercantil. Correção
monetária do VRG pago desde cada desembolso, assim como do VRG
contratado. Necessidade. Recomposição do poder aquisitivo da moeda
que deve ser considerado para ambas as partes. Comprovação do
valor da alienação do bem. Recibo de venda produzido unilateralmente
pelo réu. Ausência de prova idônea. Precedente. Utilização da Tabela
Fipe. Possibilidade. Recursos parcialmente providos.” 6
4 - TJSP Ap. 1015359-03.2019.8.26.0100 25a Câm. Dir. Priv. Rel. Desa. CARMEN LÚCIA DA SILVA J. 24.09.2020.
5 - TJSP AI 2118417-77.2020.8.26.0000 33a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MARIO A. SILVEIRA J. 02.07.2020.
6 - TJSP Ap. 1046938-53.2017.8.26.0224 36a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. WALTER EXNER J. 15.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL
-
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
VÁLIDA DO VALOR DE VENDA DO BEM - NOTA FISCAL NÃO
APRESENTADA - APLICAÇÃO DO VALOR DA TABELA FIPE -
POSSIBILIDADE
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
A
sentença
reconheceu a possibilidade de uso do valor da tabela FIPE para o
cálculo do VRG a ser devolvido, ante a não apresentação da nota
fiscal de venda do veículo em leilão, decisão que resta mantida.” 7
Portanto, a única solução possível é efetivamente a adoção
da tabela Fipe, diante da inércia da parte apelante.
Por oportuno, observa-se que as alegações envolvendo a
adoção do valor da tabela FIPE não foram objetivamente julgadas no
Recurso Especial no 1.099.212-RJ, com o fim da consolidação
jurisprudencial regulada pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Diante do resultado deste julgamento e em atenção à norma
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se elevar o montante
da verba honorária sucumbencial a 17% sobre o valor da condenação.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
7 - TJSP Ap. 1004219-60.2019.8.26.0006 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. PAULO AYROSA J. 20.12.2019.